Tribunal: TCU
Processo: 006.291/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 33/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 14033/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal, constantes na lista 33/2023, relacionados nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.291/2023-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abigail Marinho da Silva (XXX.010.397-XX); Acácia Mayra Pereira de Lima (XXX.427.065-XX); Adelso Fidelis de Moura (XXX.564.488-XX); Ademir Martins de Oliveira (XXX.147.021-XX); Adianne Fernanda Santos da Costa (XXX.398.784-XX); Adina de Oliveira Matos (XXX.488.902-XX); Adna Evelin Gadelha Pereira Veneza (XXX.178.272-XX); Adriana Schavarski (XXX.253.679-XX); Adriano Guimarães de Oliveira (XXX.194.887-XX); Adriano Makux de Paula (XXX.945.419-XX); Ailson Gomes de Lima (XXX.498.832-XX); Airton Sousa da Silva (XXX.270.362-XX); Akelly Marques Peres (XXX.241.891-XX); Alan Araújo Brandão (XXX.739.242-XX); Alan Kardec Ferreira Gomes (XXX.264.877-XX); Alana Maria Cerqueira de Oliveira (XXX.421.105-XX); Alanderson Ramos de Melo (XXX.931.872-XX); Aleff Russi (XXX.140.329-XX); Alessandra Helena Kimura Palmeira (XXX.579.922-XX); Alessandra Rodrigues Araújo Vieira (XXX.080.231-XX); Alessandra Tonin Incerti (XXX.962.400-XX); Alessandro Carlos da Silva Junior (XXX.626.756-XX); Alessandro Peregalli Fontana (XXX.080.457-XX); Alex Cabral de Britto (XXX.095.414-XX); Alex Mercio Mendez Larrosa (XXX.349.240-XX); Alexander Antony de Oliveira (XXX.318.662-XX); Alexandre Ferreira Soares (XXX.405.022-XX); Alexandre Moretto Ribeiro (XXX.957.830-XX); Alexandre Troian (XXX.981.080-XX); Alexandre de Souza (XXX.381.659-XX); Alexsander Barbosa da Silva (XXX.321.804-XX); Aline Aguiar Lopes (XXX.476.867-XX); Aline Ferreira de Assis de Lima (XXX.564.747-XX); Aline Gabriel Freire (XXX.659.074-XX); Aline Saraiva da Silva Oliveira (XXX.948.492-XX); Aline do Monte Spinosa (XXX.368.243-XX); Alisson José Alves da Silva (XXX.846.529-XX); Allan Kleyton Muniz Pinto (XXX.624.604-XX); Allison Ribeiro e Silva (XXX.369.041-XX); Allisson Gomes dos Santos Goes (XXX.941.395-XX); Altemir Martins Ribeiro (XXX.372.920-XX); Aluísio do Nascimento Wrasse (XXX.508.270-XX); Álvaro Carvalho Monteiro (XXX.138.233-XX); Alyson Souza dos Santos (XXX.060.581-XX); Amanda Henriques Bessa Figueredo (XXX.581.155-XX); Amanda Pereira de Freitas (XXX.466.384-XX); Amanda Santos de Oliveira Pontes (XXX.440.407-XX); Amanda Vitoria de Almeida Pires (XXX.164.992-XX); Amilton Maia Freitas de Oliveira (XXX.780.456-XX); Ana Claudia Nery Camuri Nunes (XXX.106.652-XX); Ana Claudia Sobral Pompeu de Campos (XXX.628.766-XX); Ana Lidia da Silva Cascales Correa (XXX.801.299-XX); Ana Ligia Muniz Rodrigues (XXX.170.253-XX); Ana Lucia Lodi Ribeiro (XXX.314.577-XX); Ana Luiza Arcanjo de Carvalho do Carmo (XXX.253.674-XX); Ana Paula Alves Martins (XXX.702.571-XX); Ana Paula Matos Ximenes (XXX.935.717-XX); Ana Paula Miguel Landim (XXX.345.256-XX); Anália Bescia Martins de Barros (XXX.025.590-XX); Anderson da Costa Maciel (XXX.611.302-XX); André Hamilton Silva Pereira Vilela (XXX.345.126-XX); André Luis Furtado da Hora (XXX.222.827-XX); André Luis Pereira da Silva (XXX.901.606-XX); André de Azambuja Maraschin (XXX.860.840-XX); Andrea Cantarelli Morales (XXX.843.640-XX); Andrea Maria Lins Bertazzo (XXX.995.072-XX); Andrea Moreira Wood de Oliveira (XXX.092.387-XX); Andrea de Carvalho Anacleto Ferrari de Castro (XXX.162.818-XX); Andrea de Martino Luppi (XXX.064.556-XX); Andrei Nunes Marciel (XXX.983.482-XX); Andreia Galloulckydio (XXX.179.557-XX); Andreia Melo Rodrigues (XXX.930.695-XX); Andreia Regina dos Santos Fonseca (XXX.682.417-XX); Andreia da Silva Mafassioli (XXX.755.490-XX); Andressa Thais Favero Bertasi (XXX.748.720-XX); Angélica Sayuri Mizutani (XXX.105.149-XX); Anna Beatriz Alvim da Cunha Pereira Rodrigues (XXX.402.297-XX); Anna Paula Navarro Reolon (XXX.407.138-XX); Antônia Edna Sousa Leonor (XXX.544.393-XX); Antônio dos Santos Cabral (XXX.786.167-XX); Aquila Matheus de Souza Oliveira (XXX.590.673-XX); Ariane Correa Pacheco (XXX.627.360-XX); Armando Vieira de Matos Neto (XXX.627.612-XX); Arthur William da Silva Ramos (XXX.719.822-XX); Aurelino Matos do Amaral (XXX.408.172-XX); Aurélio Meira Nunes (XXX.763.825-XX); Bárbara Caroliny Pereira Costa (XXX.231.216-XX); Bárbara Martins do Vale (XXX.050.467-XX); Beatriz Machado Bezerra (XXX.667.483-XX); Bely Rodriguez Morales (XXX.892.417-XX); Betania de Oliveira Almeida de Andrade (XXX.012.757-XX); Bianca Lana de Sousa (XXX.049.356-XX); Bianca Pires Ihara (XXX.599.553-XX); Bianca Schaeffer Teixeira (XXX.845.277-XX); Bianca Silva Araújo (XXX.599.214-XX); Breno Igreja de Freitas (XXX.289.877-XX); Breno Victor de Lima Valentim (XXX.673.394-XX); Bruna Pereira Caixeta (XXX.421.986-XX); Bruna Valeriano da Silva Lisboa (XXX.413.009-XX); Bruna de Andrade e Silva (XXX.558.087-XX); Bruno Araújo Lopes (XXX.217.411-XX); Bruno Delmondes Xavier (XXX.822.501-XX); Bruno Fonseca Feitosa (XXX.866.114-XX); Bruno Luiz Silva Rodighiero (XXX.402.621-XX); Bruno Ronald Gomes de Farias (XXX.318.094-XX); Caio Cesar Peraphan Lima (XXX.053.257-XX); Caio Cesar de Sousa Balena (XXX.100.051-XX); Caleb Chagas de Oliveira (XXX.201.026-XX); Camila Accioly Ary (XXX.152.453-XX); Camila Alves de Melo (XXX.153.230-XX); Camila Gisele Damasceno Peixoto Morais (XXX.304.264-XX); Camila Isoton (XXX.463.669-XX); Camila Mirella Santos de Oliveira (XXX.413.524-XX); Camila Peres Nogues (XXX.848.520-XX); Camile Cecilia dos Anjos (XXX.943.981-XX); Camilla Maria Frazao Vieira (XXX.384.303-XX); Camilo de Lellis Barreto Junior (XXX.213.846-XX); Carina Moreira Costa (XXX.088.489-XX); Caritsa Scartaty Moreira (XXX.159.244-XX); Carla Germano Dourado Campos (XXX.567.551-XX); Carla Hart Borges da Silva (XXX.375.842-XX); Carla Maria de Almeida (XXX.482.134-XX); Carlos Alberto Batista Maciel (XXX.941.286-XX); Carlos Alberto Correa Costa Junior (XXX.605.665-XX); Carlos Eduardo Henrique da Cruz (XXX.741.611-XX); Carlos Roberto Staine Prado Filho (XXX.353.418-XX); Carolina Christoph Grillo (XXX.880.167-XX); Carolina Ferreira de Matos Jauris (XXX.319.809-XX); Carolina Nonato Carneiro (XXX.055.067-XX); Carolina Silveira Mascarenhas (XXX.916.800-XX); Caroline Martins Mota (XXX.460.666-XX); Caroline Tomazoni Santos (XXX.982.279-XX); Cecilia Cavalieri de Aquino (XXX.676.379-XX); Celiana Nogueira Cabral dos Santos (XXX.444.306-XX); Cesar Augusto Hafele (XXX.531.840-XX); Cesar Augusto Sene (XXX.306.098-XX); Christian Aloys Wafo Nomsi (XXX.988.146-XX); Christian Gonzatti (XXX.214.000-XX); Christianne Andrade Rocha Pereira (XXX.371.821-XX); Cibele Cheron (XXX.694.290-XX); Cindi Luhanne Frozi (XXX.034.880-XX); Cinthia Lopes da Silva (XXX.642.888-XX); Cintia Ingrid Macedo Ribeiro (XXX.906.077-XX); Cintia Teixeira Santos Galdino (XXX.925.937-XX); Clara Bezerril Camara (XXX.776.714-XX); Clara Machado Meurer (XXX.476.256-XX); Claudete Marques das Neves (XXX.573.872-XX); Claudia Olimpia Neves Mamede Maestri (XXX.607.326-XX); Claudia de Souza Neves (XXX.272.307-XX); Claudiane Santos da Costa (XXX.891.937-XX); Claudio Cobas Costa Cunha (XXX.873.645-XX); Claudiomiro Ferreira de Oliveira (XXX.497.623-XX); Cleber Andre Cechinel (XXX.864.939-XX); Cleiton da Silva Andrade Pires (XXX.773.178-XX); Cleusa Vogel Ely (XXX.591.280-XX); Conrado Cerqueira D Avila (XXX.483.017-XX); Conrado Ermel (XXX.429.980-XX); Cristiane Cardoso Campos (XXX.355.947-XX); Cristiane Maciel de Souza Andrade (XXX.459.326-XX); Cristiane Maria Colli (XXX.944.888-XX); Cristiane Pereira Peres (XXX.811.351-XX); Cristiano Aparecido Simoes de Toledo (XXX.615.096-XX); Cristiano Ferrara de Resende (XXX.118.156-XX); Cristiano Pinto Oliveira da Rosa (XXX.397.670-XX); Cristielly Amaral Braz Paulino (XXX.498.896-XX); Cynthya Carolina Gomes Manso (XXX.127.941-XX); Daiani Canabarro Leite (XXX.587.170-XX); Daniel Carvalho Oliveira (XXX.990.575-XX); Daniel Jose de Souza Dantas Filho (XXX.931.794-XX); Daniel Khede Dourado Villa (XXX.697.277-XX); Daniel Lopes Martins (XXX.885.454-XX); Daniel Luna de Menezes (XXX.313.074-XX); Daniel Schlemper (XXX.125.669-XX); Daniel de Brito Tavares Filho (XXX.944.991-XX); Daniela Bastos Moutinho e Silva (XXX.300.356-XX); Daniela Domicia da Silva (XXX.494.581-XX); Daniela Lippstein (XXX.306.820-XX); Daniela Magalhães Klokler (XXX.393.878-XX); Daniela Sabarim (XXX.842.948-XX); Daniela Tonini da Rocha (XXX.864.219-XX); Daniela de Carvalho Cruz (XXX.213.307-XX); Daniele Boulhosa da Rocha (XXX.067.682-XX); Daniele da Silva Santos de Procópio (XXX.816.397-XX); Daniella Chagas Mesquita (XXX.443.241-XX); Danielle Cristina Gasparini (XXX.080.617-XX); Danielle Gomes Marconato (XXX.171.796-XX); Danielle Vannes Ferreira Gomes (XXX.390.801-XX); Danielle Vieira Lima (XXX.155.996-XX); Danilo Aguiar Paes Leme (XXX.625.168-XX); Danilo Barbosa de Arruda (XXX.118.094-XX); Danilo Oliveira Lima Teixeira (XXX.479.505-XX); Darcilede Gomes do Vale (XXX.172.442-XX); Darlan de Souza Marquezola (XXX.485.238-XX); Davi Pereira de Souza (XXX.638.862-XX); David Galvão Rosado (XXX.456.574-XX); Dayane Ellen Vidal Pimenta Weber Costa (XXX.758.768-XX); Dayane Pereira Batista (XXX.541.918-XX); Dayane Resende da Mata (XXX.412.116-XX); Debora Samara Ferreira Dias (XXX.391.772-XX); Debora de Sales Fontoura da Silva Frantz (XXX.621.050-XX); Denise Elidia da Silva (XXX.941.552-XX); Denison Sodré Moura (XXX.133.877-XX); Derek Alcântara da Silva (XXX.438.938-XX); Dernier Bruno Teixeira (XXX.950.273-XX); Diego Addan Goncalves (XXX.405.919-XX); Diego Rodrigues Marques (XXX.060.028-XX); Diego Sousa Lopes (XXX.732.732-XX); Dilclidiane Fidelis Lira (XXX.556.932-XX); Diogo Eduardo Moyses Carvalho dos Santos (XXX.652.467-XX); Diogo Maia Ramos Lopes (XXX.189.592-XX); Diogo Mauricio Betiolo (XXX.743.829-XX); Diogo Ricardo Goulart Pereira Rego (XXX.492.700-XX); Diogo Saab Baroli (XXX.658.011-XX); Dioney Ribeiro da Silveira Junior (XXX.364.479-XX); Diulio Andrew Torres de Souza (XXX.424.742-XX); Douglas João Orben (XXX.114.919-XX); Douglas Neumar Menon (XXX.598.251-XX); Edelson da Cruz Luz (XXX.108.012-XX); Edelvan Hellmann Zanella (XXX.012.181-XX); Eder Barbosa Ramos (XXX.467.151-XX); Eder Gomes de Oliveira da Silva (XXX.662.561-XX); Edir dos Santos Alves (XXX.305.700-XX); Edivanobia Freire Cardoso (XXX.370.774-XX); Edmundo Cunha Monte Bezerra (XXX.103.004-XX); Edson Pereira Cardoso (XXX.040.968-XX); Edson Saldiva Jordão Junior (XXX.230.688-XX); Eduardo Pinto Machado (XXX.126.650-XX); Eduardo Rodrigues do Nascimento (XXX.857.006-XX); Eduardo Teixeira de Carvalho Junior (XXX.268.479-XX); Elaine Cristina Paganotti Rezende (XXX.102.471-XX); Eleonora Barbosa Santiago da Costa (XXX.783.823-XX); Eliane da Conceição Silva (XXX.215.618-XX); Eliane da Silva Campos (XXX.269.181-XX); Elis Braga Licks (XXX.513.650-XX); Elisa Rucks Megier (XXX.649.950-XX); Elisandra Mottin Freschi (XXX.842.630-XX); Elizabeth Hortêncio de Melo (XXX.579.944-XX); Elizabeth de Souza Gomes Souza (XXX.602.627-XX); Ellie Cristina Silva Ribeiro (XXX.065.212-XX); Elton Oliveira Souza de Medeiros (XXX.758.828-XX); Elysa Tomazi (XXX.824.029-XX); Elyssa Gonçalves da Paz (XXX.521.451-XX); Emerson Vitor Souza (XXX.909.656-XX); Eric Valter Saconi Barbosa (XXX.163.151-XX); Erica Cursino Pessoa (XXX.420.801-XX); Erika Garcia Trevizo (XXX.183.818-XX); Erika Kiyomi Yuyama (XXX.034.452-XX); Erika Martins Araujo (XXX.968.963-XX); Erika Martins de Figueiredo (XXX.312.876-XX); Esperidiao Kennedy Rocha de Menezes (XXX.078.502-XX); Euripedes Ferreira de Carvalho Junior (XXX.858.541-XX); Evelin de Fátima Ribeiro (XXX.519.816-XX); Everton Aguiar de Oliveira (XXX.618.556-XX); Everton Ribeiro (XXX.579.289-XX); Everton da Silva Barros (XXX.060.783-XX); Expedito Augusto Cardoso Nobre Filho (XXX.405.412-XX); Fabiane Crys Barbiero (XXX.174.779-XX); Fabiane Machado Pavani (XXX.785.060-XX); Fabiano Romero de Souza Badaraco (XXX.783.150-XX); Fabiano de Cristo Araujo de Oliveira Junior (XXX.026.372-XX); Fabio Junior Araujo Silva (XXX.369.294-XX); Fabio Luis Winter (XXX.633.250-XX); Fabio Rodrigo Thewes (XXX.589.640-XX); Fabricio da Silva Nascimento Bogea (XXX.076.192-XX); Fausto Erritto Barbo (XXX.337.798-XX); Felipe Alves da Silva (XXX.620.429-XX); Felipe Biguinatti Carias (XXX.393.077-XX); Felipe Borborema Cunha Lima (XXX.872.044-XX); Felipe Dornelles da Silva (XXX.693.470-XX); Felipe Feitosa Nogueira (XXX.162.253-XX); Felipe Luis Palombini (XXX.335.630-XX); Felipe Mattar Ferraco (XXX.283.377-XX); Felipe Miotto de Oliveira (XXX.427.331-XX); Felipe Perin Bezerra (XXX.058.801-XX); Felipe Pires Maciel Pereira (XXX.039.268-XX); Felipe Ramon Less (XXX.325.158-XX); Fernanda Aparecida Fortes Paiva (XXX.529.727-XX); Fernanda Bianca Hesse (XXX.229.190-XX); Fernanda Cristina de Oliveira (XXX.480.206-XX); Fernanda Cursino Villela (XXX.147.145-XX); Fernanda D Athayde Rodrigues (XXX.634.990-XX); Fernanda Gabriela Silva Cordeiro de Lima (XXX.312.562-XX); Fernanda Giendruczak Fernandes (XXX.488.580-XX); Fernanda Maria Ribeiro (XXX.125.456-XX); Fernanda Martins (XXX.441.249-XX); Fernanda Mayrink Paes (XXX.425.887-XX); Fernanda Siqueira Lima (XXX.686.384-XX); Fernando Luciano Alves de Souza (XXX.898.476-XX); Fernando Mateus Ribas (XXX.785.588-XX); Fernando Vinicius do Carmo Castro (XXX.034.381-XX); Filipe de Sousa Shockness (XXX.494.102-XX); Flavia Renata Machado Paiani (XXX.780.217-XX); Flávia Wanderley Cavalcanti de Almeida Pedrosa (XXX.736.014-XX); Flávia de Freitas Costa (XXX.403.376-XX); Flávio Araújo Pousa Paiva (XXX.554.356-XX); Flávio Muniz Chaves (XXX.784.123-XX); Florentino Camargo (XXX.811.639-XX); Franci Moraes de Oliveira (XXX.736.242-XX); Franciana Bonadeu da Silva (XXX.438.902-XX); Franciele D Ambros (XXX.942.560-XX); Franciele Masiero Vasconcellos (XXX.452.250-XX); Franciele Nogueira dos Santos (XXX.136.572-XX); Franciele da Silva Ferreira Zsigmond (XXX.103.819-XX); Francine Baranoski Pereira (XXX.044.109-XX); Francine Fabiana Ozaki (XXX.469.988-XX); Francisco Bandeira Amaral Filho (XXX.208.462-XX); Francisco Claudio Rodrigues Barbosa (XXX.015.592-XX); Francisco Clezio de Souza Junior (XXX.071.863-XX); Francisco Edson Terto Costa (XXX.843.163-XX); Francisco Edvar Lima Junior (XXX.944.883-XX); Francisco Marcos Mendes Nogueira (XXX.255.942-XX); Franco Fernandes Machado Junior (XXX.766.154-XX); Frederico Adão de Oliveira Santana (XXX.846.951-XX); Frederico Rocha Rodrigues Alves (XXX.704.351-XX); Gabriel Ferreira Ocampo (XXX.560.982-XX); Gabriel Machado Lunardi (XXX.079.810-XX); Gabriel Magalhães Tavares (XXX.581.417-XX); Gabriel dos Santos Cavatti (XXX.542.857-XX); Gabriel dos Santos e Silva (XXX.184.639-XX); Gabriela Fernandes da Rosa Dias (XXX.350.900-XX); Gabriela Marques Goncalves (XXX.794.961-XX); Gabriela Menezes Zacareli (XXX.697.496-XX); Gabriela Moreira Ribeiro (XXX.494.327-XX); Gabriela Pires Menezes Feijo (XXX.242.552-XX); Gabriela de Souza Damasceno (XXX.755.902-XX); Gabriella Bonze Santos (XXX.439.397-XX); Geazi Oliveira da Fonseca (XXX.511.246-XX); Gefson Freitas Pereira Junior (XXX.703.702-XX); George Rogers Andrade Silva (XXX.518.024-XX); Geriane Macedo Rocha (XXX.171.386-XX); Gerlane Freires dos Santos (XXX.954.844-XX); Gerlisson Sampaio da Silva (XXX.808.982-XX); Gessika Morgana Silva Santos (XXX.563.925-XX); Giedra Regina Pasqualin (XXX.866.439-XX); Gil Ignacio Lara Canizares (XXX.629.078-XX); Gileaide da Silva Feitoza (XXX.491.992-XX); Gilson Ipaxi Awyga Tapirape (XXX.918.581-XX); Gilvanete Dantas de Oliveira Pereira (XXX.547.494-XX); Giovana Costa Réus (XXX.244.679-XX); Giovanna Pisicchio Zanoni (XXX.255.049-XX); Glauci Pereira Ramos (XXX.547.336-XX); Gleydson dos Santos Silva (XXX.028.002-XX); Gliciene Quintão Coimbra (XXX.569.502-XX); Gloria de Sousa Bertino Tarle da Silva (XXX.587.333-XX); Graciete Marcolina Figueiredo Coelho (XXX.513.057-XX); Graciete Soares Azevedo de Oliveira (XXX.677.076-XX); Grazielle de Oliveira (XXX.071.939-XX); Guilherme Henriques Soares (XXX.626.382-XX); Guilherme Pereira Silva Avilar (XXX.537.702-XX); Gustavo Danicki Aureliano Rosa (XXX.698.141-XX); Gustavo de Oliveira Stochero (XXX.872.840-XX); Hannah Maia Noronha (XXX.798.912-XX); Harllesson Galucio de Almeida (XXX.526.502-XX); Helena Cancela Cattani (XXX.527.970-XX); Helton Luiz Santana Oliveira (XXX.375.081-XX); Henrique Rangel da Cunha (XXX.060.367-XX); Hercules Lopes dos Santos (XXX.800.162-XX); Hermano Martins Domingues (XXX.115.796-XX); Higor Miranda Cavalcante (XXX.770.979-XX); Hoziel Domingos Rodrigues Junior (XXX.248.031-XX); Hugo Leonardo de Oliveira Sousa (XXX.762.106-XX); Humberto Horst Bezuska (XXX.166.969-XX); Iago Longue Martins (XXX.522.907-XX); Iandra Salviano Araújo Schmitberger (XXX.107.256-XX); Iassana Martins da Silva (XXX.583.160-XX); Ida Vaz Machado (XXX.137.609-XX); Igo Bruno Novais Gomes (XXX.915.445-XX); Igor Berrogain Marques Teixeira (XXX.447.487-XX); Igor Fonseca Figueiredo (XXX.501.027-XX); Igor Sousa Gonçalves (XXX.536.896-XX); Igor de Tarso Maracaja Bezerra (XXX.356.164-XX); Ila Carmosina Souza Villarinho Lira Dias da Silva (XXX.696.055-XX); Indianara Cucco (XXX.844.989-XX); Isabela Caldeira Lima (XXX.956.846-XX); Isis Ribeiro do Nascimento (XXX.450.892-XX); Isla Maria Amorim de Souza Mansour (XXX.521.677-XX); Ismael David Ferreira Melo (XXX.175.351-XX); Ismênia Edwirges Bernardes Marcal (XXX.725.076-XX); Ítalo Cesar Rodrigues de Rosso (XXX.778.512-XX); Ítalo Ruan Dantas Ferreira (XXX.001.243-XX); Ivana Catarina Fischer (XXX.522.699-XX); Jacintho Serra Pacheco (XXX.957.257-XX); Jackson Pinto da Silva (XXX.413.202-XX); Jacqueline Bonfim e Candido (XXX.921.016-XX); Jacqueline Faria Dessimoni Pinto (XXX.776.446-XX); Jailson Bertoli Junior (XXX.752.007-XX); Jaime Fiomaro dos Santos Neto (XXX.568.968-XX); Jainara Pacheco de Braga (XXX.204.679-XX); Jair da Silva Andrade (XXX.542.404-XX); Jakeanne Fernandes Loiola (XXX.076.793-XX); Jane Kelly de Freitas Santos (XXX.406.809-XX); Jaqueline Santos Moreira Leite (XXX.895.811-XX); Jaqueline da Silva Pereira (XXX.431.141-XX); Jaqueline de Araujo Muniz (XXX.830.337-XX); Jarles Tarsso Gomes Santos (XXX.210.634-XX); Jean Reis de Almeida (XXX.073.212-XX); Jeane Cristina Faria Viana (XXX.815.017-XX); Jeferson Scaccheti Prado (XXX.743.649-XX); Jeferson Silva Carvalho (XXX.861.705-XX); Jeferson Soares Marinho de Sousa Junior (XXX.499.523-XX); Jennifer Cattem Conte (XXX.694.917-XX); Jeronymo Dalapicolla (XXX.647.247-XX); Jessica Alves Resende Freitas (XXX.364.476-XX); Jessica Bruna Santos Ferreira (XXX.904.882-XX); Jessica Cristina Maciel dos Santos (XXX.317.577-XX); Jessica Madeira Bittencourt (XXX.692.285-XX); Jessica Mesquita do Nascimento (XXX.000.123-XX); Jessica Nunes de Alcantara (XXX.391.356-XX); Jessica Ramayanna Silva Albuquerque (XXX.103.035-XX); Jessica Santos Alves (XXX.186.886-XX); Jhonatan dos Santos Silva (XXX.671.302-XX); Jimmy Cardoso da Assuncao Vara (XXX.381.362-XX); Joali Ingracia Santos de Oliveira (XXX.540.164-XX); Joane Priscila Silva de Souza (XXX.841.552-XX); João Antônio da Silva Neto (XXX.777.894-XX); João Batista Araújo Barbosa Junior (XXX.789.501-XX); João Daniel Cardoso da Costa (XXX.690.797-XX); João Erikson da Silva Freitas (XXX.650.104-XX); João Francisco Kleba Lisboa (XXX.449.449-XX); João Luis Sanches Tannus (XXX.702.128-XX); João Marcos Gomes de Oliveira Ferreira (XXX.336.264-XX); João Paulo Alexandre de Sousa (XXX.827.591-XX); João Paulo Folador (XXX.179.236-XX); João Paulo Jordão Pontes (XXX.553.371-XX); João Pedro Gonçalves Pacheco (XXX.965.037-XX); João Ricardo Barros Silva (XXX.776.282-XX); João Vicente Jorge Rodrigues (XXX.408.811-XX); João Victor Marques da Costa (XXX.083.042-XX); Joice Fernanda Lubke Bonow (XXX.519.410-XX); Joilza Xavier Cortez (XXX.360.554-XX); Jomar Borges dos Santos (XXX.601.475-XX); Jonas Orrico Rocha (XXX.540.921-XX); Jones Rodrigues Cardoso (XXX.540.102-XX); Jorge Chrystiann Guimaraes da Cunha Nunes (XXX.104.284-XX); Jorge de Oliveira Pereira do Vale (XXX.949.601-XX); Jorgiana Kamila Teixeira do Crato (XXX.715.556-XX); José Aldo Silva da Costa (XXX.862.334-XX); José Almir Batista de Medeiros Gomes (XXX.578.134-XX); José Antônio Reges de Oliveira (XXX.230.204-XX); Jose Augusto Pires (XXX.134.558-XX); José Davi Abreu Carli Moura (XXX.291.587-XX); José Edilson Ferreira Filho (XXX.056.121-XX); José Estevam da Silva e Silva (XXX.508.042-XX); José Etimogenes Duarte Vieira Segundo (XXX.046.944-XX); José Euclides dos Santos Junior (XXX.678.301-XX); José Hilton Andrade Vilela (XXX.885.466-XX); José Maria Ferreira Costa Junior (XXX.863.212-XX); José Paulo Miketen Maltaca (XXX.398.769-XX); José de Arimatéia Pinto Magno (XXX.463.534-XX); Joseane Mara Prezotto (XXX.000.869-XX); Josemar Alves (XXX.034.200-XX); Josevan da Silva (XXX.481.184-XX); Josi Brandão Silva (XXX.575.901-XX); Jozelma de Oliveira Ramos (XXX.222.186-XX); Juciane Maria Santos Sousa Vieira (XXX.639.633-XX); Júlia Barbosa Silva (XXX.600.091-XX); Júlia Freire Perini (XXX.928.157-XX); Júlia de Araújo Teixeira Martins (XXX.901.076-XX); Juliana Borges Ferreira Hartwig (XXX.409.120-XX); Juliana Medianeira Machado (XXX.548.790-XX); Juliana Tarsia Garcia Cafiero (XXX.383.847-XX); Juliana Vinuto Lima (XXX.011.258-XX); Juliana Zarpellon (XXX.791.909-XX); Juliane Silvestre (XXX.941.298-XX); Julianne Soares Jardim Lacerda Batista (XXX.096.737-XX); Juliano Nunes Alves (XXX.119.470-XX); Julieth de Oliveira Sousa (XXX.618.394-XX); Júlio Cesar de Freitas Pinheiro (XXX.153.892-XX); Júlio Maria do Carmo Neto (XXX.841.498-XX); Karen Daiana Battisti (XXX.348.999-XX); Karina dos Reis Costantin (XXX.443.590-XX); Kátia Carli Farias (XXX.714.879-XX); Kátia da Silva Cunha (XXX.151.646-XX); Katiana Rodrigues da Silva (XXX.304.516-XX); Katiesla dos Santos Costa (XXX.779.245-XX); Katymilla Guimaraes Girotto (XXX.153.316-XX); Kellyanne Carvalho Alves (XXX.888.533-XX); Kenia Fonseca Pires (XXX.440.826-XX); Kezia Cristina Peres Silva (XXX.275.151-XX); Laila Cristina Domingos (XXX.899.146-XX); Laiza Selau da Silva (XXX.261.420-XX); Lara Lima Seccadio (XXX.202.862-XX); Lara Maria Santos Brant (XXX.389.946-XX); Lara Silva (XXX.190.746-XX); Laressa Bentes da Silva (XXX.250.812-XX); Larissa Alves Sincora (XXX.262.117-XX); Larissa Claudino Ferreira (XXX.495.814-XX); Larissa Pereira da Costa (XXX.558.022-XX); Laura Matte Zunsztern (XXX.750.359-XX); Laura Ver Goltz (XXX.611.000-XX); Laura de Almeida Mariano (XXX.279.791-XX); Laurene Colares Pereira dos Santos (XXX.467.262-XX); Lays Salomão Freitas (XXX.718.491-XX); Lays Sudario Oliveira Schindler (XXX.427.444-XX); Leandro Arruda de Almeida (XXX.906.864-XX); Leandro da Silva Almeida (XXX.229.896-XX); Leonardo Ivan da Paz Araújo (XXX.219.243-XX); Leonardo Moreira de Oliveira (XXX.965.797-XX); Leonardo Mota Oliveira Cordeiro (XXX.000.085-XX); Leonardo Muneratti (XXX.210.948-XX); Leonardo Oliveira Araújo Crispim (XXX.149.331-XX); Leonardo Silva Carvalho (XXX.774.326-XX); Leticia Bartholomeu de Queiroz Lima (XXX.155.048-XX); Leticia Gomes Zanfagnini (XXX.519.147-XX); Leticia Oliveira Alves (XXX.387.136-XX); Leticia Rodrigues de Souza (XXX.315.976-XX); Leticia da Silva Souza Ferreira (XXX.810.281-XX); Letieri Vargas Paim (XXX.152.640-XX); Liana Gesteira Costa (XXX.576.774-XX); Lincoln Jose Michalski (XXX.359.019-XX); Lineu Alberto Cavazani de Freitas (XXX.853.599-XX); Linter Cristiano Garcia Rosa (XXX.586.706-XX); Livia Castro Crivellenti (XXX.557.008-XX); Livia Kamila Oliveira Milhomem (XXX.112.801-XX); Livia Koeche de Oliveira (XXX.539.580-XX); Livia Leite de Freitas (XXX.532.716-XX); Livia Macedo Limeira Lima (XXX.626.143-XX); Livia de Castro Lemos Guimaraes (XXX.191.185-XX); Livian Lino Netto (XXX.503.980-XX); Livio Cavalcanti Gomes (XXX.870.924-XX); Lorena Francisco de Souza (XXX.615.781-XX); Lorena Sousa Carvalho (XXX.154.856-XX); Lorran Marre Parlotte (XXX.599.992-XX); Lorrayne Cristina Silva Ferreira (XXX.963.256-XX); Louise Vitoria Melo da Silva (XXX.884.022-XX); Luan Correia Cunha Santos (XXX.864.308-XX); Luan Vinicius Bernardelli (XXX.394.839-XX); Luana Curitiba Dias (XXX.213.127-XX); Luana Karem da Silva (XXX.499.686-XX); Luana Siqueira Andrade (XXX.744.120-XX); Luanda Pereira Soares (XXX.022.643-XX); Lucas Barbosa Brum (XXX.881.902-XX); Lucas Eleoterio de Jesus (XXX.644.807-XX); Lucas Felipe Santos de Azeredo (XXX.011.927-XX); Lucas Kluck Raupp (XXX.163.179-XX); Lucas Lopes Albuquerque Bastos (XXX.068.897-XX); Lucas da Silva Gomes (XXX.600.942-XX); Lucia Monique Henrique Câmara (XXX.208.674-XX); Luciana Alves da Nobrega (XXX.827.354-XX); Luciana Alves do Nascimento (XXX.256.702-XX); Luciana Araujo dos Santos (XXX.170.102-XX); Luciana Correia da Silva (XXX.249.711-XX); Luciana Marcenes Gonçalves de Souza (XXX.914.116-XX); Luciana Silva Villela (XXX.564.206-XX); Luciano Barros Zini (XXX.068.120-XX); Luciano Roberto da Silva Leal (XXX.874.884-XX); Luciara Leiros dos Santos Lima Vasconcelos (XXX.300.177-XX); Lucilene Rodrigues dos Santos (XXX.050.592-XX); Luisa Mendes Machado (XXX.292.080-XX); Luísa Pereira da Rocha Giannini Figueira (XXX.501.147-XX); Luiz Campos Ribeiro (XXX.386.542-XX); Luiz Carlos Souza de Brito (XXX.262.587-XX); Luiz Eduardo Rodrigues Gasperin (XXX.012.621-XX); Luiz Felipe Lima Vilas Boas (XXX.034.534-XX); Luiz Henrique Groto Garutti (XXX.113.128-XX); Luiza Barreto Braga Fidalgo Juca (XXX.246.345-XX); Luiza Câmara de Moraes Loureiro (XXX.347.117-XX); Luma Branquinho Garcia de Almeida (XXX.476.791-XX); Lydia de Oliveira Reis (XXX.574.138-XX); Magda Pereira dos Santos (XXX.785.191-XX); Maiara Astrigi de Araújo (XXX.774.009-XX); Maiara Elis Lunkes (XXX.198.529-XX); Maiara Gripp de Souza (XXX.842.027-XX); Maiara Mentges (XXX.181.360-XX); Mamoud Amed Bisneto (XXX.833.312-XX); Manuela Sousa Salazar (XXX.213.484-XX); Mara Betania Brizola Cassanego (XXX.198.020-XX); Marcel Thadeu de Abreu e Souza (XXX.628.979-XX); Marcela Rodrigues Aires (XXX.271.071-XX); Marcela da Silva Cordeiro (XXX.933.302-XX); Marcela de Andrade Moura (XXX.823.286-XX); Marcella de Souza Sao Thiago (XXX.296.677-XX); Marcelo Monteiro de Moraes (XXX.538.996-XX); Marcelo Picinin Bernuci (XXX.222.639-XX); Marcelo Rodrigo dos Santos (XXX.352.666-XX); Marcelo Santos Silva Brandao (XXX.275.493-XX); Marcia Bandeira Landerdahl Maggioni (XXX.847.450-XX); Marcia Maria Pinheiro de Melo Brito (XXX.337.203-XX); Marcilene Bernardo Silva (XXX.945.226-XX); Marcilio Lima de Oliveira (XXX.979.502-XX); Márcio Jose de Lemos (XXX.349.220-XX); Márcio Martins Bites Lobo (XXX.701.361-XX); Marco Antônio Bastos da Silva (XXX.485.507-XX); Marco Aurelio Gomes Cordeiro da Cunha (XXX.019.194-XX); Marco Vinicius da Silva Lima (XXX.307.037-XX); Marcos André de Souza (XXX.775.987-XX); Marcos José de Oliveira (XXX.595.372-XX); Marcos Santos Machry (XXX.522.030-XX); Marcos Souza de Almeida (XXX.683.680-XX); Marcos Wagner Jesus Servare Junior (XXX.410.797-XX); Maria Carolina Cornelio (XXX.158.569-XX); Maria Carolina Povoas de Lima (XXX.489.322-XX); Maria Clara da Silva Valadao (XXX.621.700-XX); Maria Cristina Neves de Azevedo (XXX.630.537-XX); Maria Eduarda Rodrigues da Silva (XXX.462.330-XX); Maria Gracinda dos Santos Alves (XXX.958.661-XX); Maria Ionara Gomes Machado (XXX.572.962-XX); Maria Ivanilda Simões de Lima Camargo (XXX.618.951-XX); Maria Rosana da Costa Oliveira (XXX.754.403-XX); Maria Thereza Teles Renno (XXX.907.559-XX); Mariana Albuquerque Silva de Medeiros (XXX.040.784-XX); Mariana Albuquerque de Souza Oliveira (XXX.532.098-XX); Mariana Furtado Guimarães (XXX.282.466-XX); Mariana Pereira Magalhaes (XXX.733.735-XX); Mariana Pereira da Silva (XXX.134.901-XX); Mariana Pigozzi Veloso (XXX.643.281-XX); Mariana Rodrigues Tavares (XXX.482.237-XX); Mariana Silva Figueiredo (XXX.460.437-XX); Mariane Moterani Silva (XXX.470.486-XX); Marielly Mateus Obo (XXX.313.376-XX); Marieta Marks Low (XXX.117.900-XX); Marilia Caires Freire (XXX.515.872-XX); Marilia Santos Tavares (XXX.672.631-XX); Marina Nogueira de Almeida (XXX.127.333-XX); Marina Rodrigues dos Santos (XXX.623.788-XX); Marindia Brites (XXX.985.020-XX); Mario André Coelho da Silva (XXX.124.906-XX); Maristela Bortolon de Matos (XXX.740.192-XX); Marizete da Silva Leao (XXX.382.312-XX); Mark Miranda de Mendonça (XXX.839.747-XX); Marlena Raquel dos Santos Vasconcelos (XXX.021.222-XX); Marlo Antônio Ribeiro Martins (XXX.516.369-XX); Marlon Campos da Silva (XXX.223.907-XX); Mateus Arnaud Santos de Sousa Goldbarg (XXX.863.074-XX); Mateus Grellert da Silva (XXX.664.940-XX); Mateus Rodrigues Leal (XXX.926.816-XX); Matheus Augusto Oliveira Medeiros (XXX.501.707-XX); Matheus Klotz Busch (XXX.110.657-XX); Matheus Lima Frossard (XXX.368.567-XX); Matheus Martins Ferreira (XXX.660.712-XX); Matheus Vinicius Moraes de Oliveira Silva (XXX.385.107-XX); Matheus de Almeida Nogueira (XXX.559.377-XX); Matheus de Oliveira Barnabé Costa (XXX.475.127-XX); Matheus dos Santos da Rosa Proença (XXX.115.631-XX); Mauricio da Silva e Silva (XXX.266.402-XX); Mauro Trindade Saito (XXX.256.771-XX); Mayara Duarte Pelegrini (XXX.685.616-XX); Mayara Paes Landim Salha (XXX.724.653-XX); Maycon Rodrigo da Silveira Torres (XXX.264.317-XX); Maycon de Oliveira Ribeiro (XXX.122.997-XX); Melissa Castro de Oliveira Domingues (XXX.215.561-XX); Melody Martins Cavalcante Pereira (XXX.833.591-XX); Micaela Gois Boechat Boaventura (XXX.863.929-XX); Michel Baptistella Stefanello (XXX.493.300-XX); Michele da Rocha (XXX.462.049-XX); Michelle Evangelista Albuquerque (XXX.272.453-XX); Michelle Pereira dos Santos Menezes (XXX.156.191-XX); Milena Karina Carneiro Cristaldo (XXX.404.611-XX); Milena Woitovicz Cardoso (XXX.836.679-XX); Milena dos Santos Oliveira (XXX.138.025-XX); Mirian Carla Valentim Pimentel (XXX.600.367-XX); Mirian Marques Rechetnicou (XXX.355.371-XX); Mirian Pereira (XXX.539.460-XX); Mirian Silva Ferreira (XXX.610.332-XX); Mity Gabriela Komukai (XXX.799.198-XX); Monaliza Medeiros Cornélio (XXX.223.346-XX); Mônica Maria Apolinario Teixeira (XXX.719.837-XX); Munique dos Santos Lima (XXX.006.270-XX); Naiara Cristina Fank (XXX.362.911-XX); Naiara Sadi Matias (XXX.203.471-XX); Naira Gomes Lamarão (XXX.816.742-XX); Narrysson Luiz Sousa da Costa (XXX.793.132-XX); Natália Aparecida Bisio de Araújo (XXX.212.128-XX); Natália Centeno Rodrigues (XXX.415.110-XX); Nathalia Santos Franqueiro (XXX.581.726-XX); Nayara Cristina da Silva Oliveira (XXX.081.121-XX); Nayara Melo dos Santos (XXX.769.263-XX); Nayla Schenka Ribeiro (XXX.993.267-XX); Ney Bianchi Garcia (XXX.991.587-XX); Nicole Vilas Boas Tolomelli (XXX.730.258-XX); Noemi Marques de Carvalho (XXX.157.708-XX); Noemi Santos da Silva (XXX.432.299-XX); Nouara Nunes Gomes Ostetto (XXX.620.119-XX); Osmir Costa do Nascimento (XXX.994.782-XX); Oziel Denevan Silva de Souza (XXX.590.252-XX); Pamella Suellen Ribeiro de Assis (XXX.195.666-XX); Paola Luciana Rodriguez Peciar (XXX.625.940-XX); Patricia Alves de Oliveira da Luz (XXX.151.389-XX); Patricia Kelly Pinheiro Souza (XXX.410.952-XX); Paula Abiko Navarro Carrion (XXX.494.647-XX); Paula Batista Santos (XXX.290.746-XX); Paula Delgado Nunes de Assis Silva (XXX.324.544-XX); Paula Moreira Neves Pereira (XXX.750.443-XX); Paula Oggione Toledo de Paula (XXX.543.607-XX); Paula Stael Silva Barbosa (XXX.009.196-XX); Paula Talita Cozero (XXX.617.638-XX); Paulo Henrique Zambon Tameirao (XXX.234.136-XX); Paulo Prates Junior (XXX.363.525-XX); Paulo Ricardo Knob (XXX.982.340-XX); Paulo Ricardo de Souza (XXX.664.169-XX); Paulo Roberto Silveira Pimentel (XXX.438.386-XX); Paulo Roberto da Silva Lucena Patriota (XXX.139.064-XX); Paulo Victor de Araújo Brito Lisboa (XXX.348.127-XX); Pedro Felipe Leite Carcereri (XXX.765.286-XX); Pedro Filipe Martins Lopes (XXX.060.147-XX); Pedro Gabriel Lucas da Silva (XXX.847.832-XX); Pedro Henrique Gasparetto Lugão (XXX.857.616-XX); Pedro Henrique Godinho Faccioli (XXX.589.388-XX); Pedro Henrique Pereira Lucena (XXX.293.916-XX); Pedro Ivo Gabriel de Castro Dourado (XXX.572.975-XX); Pedro Lucas de Almeida Queiroz (XXX.759.944-XX); Pedro Luiz Serafim Sobrinho (XXX.544.165-XX); Pedro Soares Mutti de Lima (XXX.619.725-XX); Peterson Lima Squair (XXX.081.026-XX); Phillipe David Rodrigues Alves (XXX.411.827-XX); Pollyanna Paganoto Moura (XXX.367.187-XX); Priscila Ligoski (XXX.736.380-XX); Priscila Mesquita Musa (XXX.653.086-XX); Priscila Oliveira Monteiro Moreira (XXX.834.620-XX); Queroanne Isabel Xavier Ferreira (XXX.198.716-XX); Rafael Espigolan (XXX.310.468-XX); Rafael Fagundes Mirailh (XXX.176.210-XX); Rafael Lopes Ramos Pedro (XXX.086.363-XX); Rafael Macedo Dias (XXX.251.838-XX); Rafael Marcos Spada (XXX.371.779-XX); Rafael Rocha dos Santos (XXX.271.558-XX); Rafael Rossi Nazario (XXX.020.378-XX); Rafael Tebaldi (XXX.388.440-XX); Rafaella Resende Andrade (XXX.522.476-XX); Raiana Miranda Assumpção (XXX.460.527-XX); Raphael Igor da Silva Correa Dias (XXX.449.091-XX); Raquel Lima Oliveira (XXX.191.287-XX); Raquel de Morais Ramos (XXX.605.707-XX); Raul Gomes da Silva (XXX.824.591-XX); Rayan Aramis de Brito Feitoza (XXX.692.394-XX); Rayana Loch Gomes (XXX.069.771-XX); Rayane Apolinario Pires (XXX.363.551-XX); Raysa Gardenne Pereira (XXX.458.542-XX); Regina de Andrade Batista (XXX.711.694-XX); Reginaldo Francisco Mendes (XXX.217.001-XX); Reinaldo Monteverde Soares (XXX.893.872-XX); Renata Cordeiro Peguin (XXX.347.772-XX); Renata Ferreira Martins (XXX.983.803-XX); Renata Guimaraes Quelha de Sá (XXX.422.447-XX); Renata Luana de Pádua Gandra (XXX.300.196-XX); Renata Maximo Magalhães (XXX.294.547-XX); Renata Rodrigues Souza (XXX.075.681-XX); Renata Rubia Ota (XXX.811.939-XX); Renata Silva Souza (XXX.334.857-XX); Renato Augusto de Assis Silva (XXX.486.536-XX); Renato Costa Goes (XXX.315.628-XX); Renato Soleiman Franco (XXX.361.338-XX); Rhuan Guilherme Tardo Ribeiro (XXX.200.539-XX); Ricardo Alberto Brito Wanderley Filho (XXX.920.064-XX); Ricardo Bruel da Silveira (XXX.440.688-XX); Ricardo Cezar Blezer (XXX.150.827-XX); Ricardo Manuel Bardales Lozano (XXX.367.742-XX); Ricardo Oliveira Freaza Garcia (XXX.256.325-XX); Ricardo Regis Ferreira de Arruda (XXX.420.301-XX); Roberto Monaco (XXX.456.550-XX); Roberto Rossi Menegotto (XXX.386.250-XX); Roberto Ternes Arrial (XXX.115.161-XX); Robson Correa da Silva (XXX.446.507-XX); Robson Rodrigues Carvalho (XXX.938.770-XX); Robson Tavares Goncalves (XXX.212.302-XX); Rochester Santana de Lima (XXX.147.807-XX); Rodrigo Adriano Goncalves de Sousa (XXX.596.386-XX); Rodrigo Borges Bertoni (XXX.395.850-XX); Rodrigo Cesar Fernandes Barbosa (XXX.333.417-XX); Rodrigo Esteves Pereira (XXX.948.316-XX); Rodrigo Hipólito dos Santos (XXX.465.597-XX); Rodrigo Nohlack Correa Cesar (XXX.037.649-XX); Rodrigo Regert (XXX.732.089-XX); Rodrigo Sebastião Henrique (XXX.020.606-XX); Romero Cardoso Oliveira (XXX.401.044-XX); Ronaldo Villas Boas dos Santos (XXX.623.537-XX); Ronilde Borges da Cunha Feitosa (XXX.221.003-XX); Rosa Maria da Costa Medeiros (XXX.338.894-XX); Rosali Martins Silva (XXX.220.063-XX); Rosalia Antônia Gomes (XXX.275.591-XX); Rosana Mauro (XXX.527.278-XX); Rosana Pinheiro de Oliveira (XXX.439.857-XX); Rosaria Duarte Melo (XXX.844.121-XX); Roseane Silva de Oliveira (XXX.611.324-XX); Rossana Maria Lucas Fernandes (XXX.721.654-XX); Rossini Antônio da Silva Xavier (XXX.007.758-XX); Samara Pimenta Monecchi (XXX.512.237-XX); Samia Frota Freire (XXX.572.403-XX); Samuel Lopes Mendes (XXX.544.266-XX); Samy de Sousa Lourenco (XXX.070.112-XX); Sandra Araújo de Figueredo (XXX.179.202-XX); Sandra Denisen do Rocio Marcelino (XXX.409.989-XX); Sandro Silva dos Santos (XXX.384.383-XX); Santiago Bretanha Freitas (XXX.944.820-XX); Sara Jemima Carneiro dos Reis (XXX.111.722-XX); Saul Estevam Fernandes (XXX.684.884-XX); Saulo Teixeira dos Santos (XXX.343.121-XX); Sebastiao Miguel Peres da Silva (XXX.900.926-XX); Sergio Domingues (XXX.809.269-XX); Sergio Ricardo Godinho Salazar (XXX.099.981-XX); Sergio Salas (XXX.493.298-XX); Severino Pereira das Chagas Neto (XXX.076.674-XX); Sharlene Keila Schlindwein (XXX.375.019-XX); Sheila Larreia Alves (XXX.803.531-XX); Silvie Janis Mossate Jobim (XXX.979.900-XX); Silvio Kavetski (XXX.116.009-XX); Simone Viana Braga (XXX.047.701-XX); Simone de Freitas Chacon (XXX.513.202-XX); Sofia Isabel Vizcarra Castillo (XXX.550.041-XX); Sonia Fernandes Lemos (XXX.152.491-XX); Stefhany Melo Pereira (XXX.691.802-XX); Suellen Regina de Freitas Ferreira (XXX.887.182-XX); Suellen da Rocha Mendes (XXX.802.946-XX); Suely da Conceição Firmino (XXX.098.162-XX); Suzana Saab de Souza Zarske (XXX.987.561-XX); Taigua Correa Pereira (XXX.635.112-XX); Tais Araújo (XXX.435.928-XX); Tamara Simoes Silva (XXX.352.466-XX); Tania Maria Costa de Souza (XXX.769.063-XX); Tarcísio Rangel do Couto (XXX.576.157-XX); Tatiane Padilha da Silva (XXX.871.361-XX); Tatiane Rodrigues Dias (XXX.391.726-XX); Taylon Gomes Landgraf (XXX.781.979-XX); Thais Mesquita Muros (XXX.354.717-XX); Thais Silva Santos Zdradek (XXX.742.662-XX); Thaisa Marques de Lima Sanches (XXX.255.691-XX); Thaline Tabisz (XXX.578.681-XX); Thiago Ferreira Machado (XXX.889.044-XX); Thiago Gomes de Almeida (XXX.101.256-XX); Thiago Massucato (XXX.517.668-XX); Thiago Montenegro Goes (XXX.696.819-XX); Thiago Queiroz Bahia (XXX.732.166-XX); Thiago de Carvalho Faria (XXX.430.076-XX); Tiago Funk (XXX.161.259-XX); Tiago de Paula Guimaraes Faria (XXX.449.941-XX); Tina Tuner Silveira dos Santos (XXX.682.892-XX); Ueliton Araújo Trindade (XXX.310.182-XX); Ueslei Tomaz Miranda (XXX.632.181-XX); Ulysses Tavares Teixeira (XXX.494.971-XX); Vagner Alvares Campos (XXX.543.568-XX); Valdeci Melo de Morais (XXX.162.513-XX); Valdeciliana da Silva Ramos (XXX.116.019-XX); Valeria Lopes de Aguiar Bacala (XXX.578.026-XX); Valéria Maria Borges (XXX.210.941-XX); Valéria Marques Rosa (XXX.113.201-XX); Valmir Santos Lopes (XXX.418.222-XX); Valquíria Ferreira Ribeiro (XXX.587.510-XX); Vamberto Fernandes Spinelli Junior (XXX.618.854-XX); Vanderlandia Tomaz de Souza (XXX.769.384-XX); Vanessa Campos da Silva (XXX.378.337-XX); Vanessa da Silva Moura (XXX.386.957-XX); Vanessa dos Santos de Mello (XXX.060.931-XX); Vanilda Barbosa Galli (XXX.979.292-XX); Victor Alexandre Felix Bastos (XXX.956.786-XX); Victor Benedito Carneiro dos Prazeres (XXX.360.842-XX); Victor Hugo Ardisson e Souza (XXX.942.616-XX); Victor Hugo Germano Machado (XXX.651.027-XX); Vinicius Ferreira Amaral (XXX.746.878-XX); Vinicius Lantyer Oliveira Esquivel (XXX.897.155-XX); Vinicius Machado da Conceição (XXX.969.080-XX); Vinicius Viamonte dos Santos (XXX.208.697-XX); Vitor Hugo Nogueira (XXX.889.487-XX); Vivian Sant Anna da Silva Estanislau Reis (XXX.111.437-XX); Wagner Wendt Nabarro (XXX.148.828-XX); Wagner de Oliveira Santos (XXX.908.184-XX); Waldson Marcelo dos Santos Silva (XXX.746.304-XX); Waldy Sombra Nunes Neto (XXX.207.873-XX); Wallace Venancio Gomes (XXX.244.857-XX); Walter Manoel Mendes Filho (XXX.664.263-XX); Wanderleia Nogueira de Azevedo (XXX.083.031-XX); Wanderson Maikon da Silva (XXX.842.372-XX); Wansel Juvino de Lemos (XXX.669.204-XX); Warney Augusto de Melo Cavalcanti (XXX.717.694-XX); Washington Luiz Campos Roberto (XXX.371.267-XX); Watson Oliveira dos Santos (XXX.384.995-XX); Welanio Guedes Matias de Lima Junior (XXX.828.384-XX); Welitania Inácia Silva (XXX.571.044-XX); Wellington Júnio Guimarães da Costa (XXX.216.916-XX); Wellington Oliveira de Souza (XXX.858.571-XX); Wellington Pereira Brito (XXX.267.041-XX); Whellyson Pereira Araujo (XXX.030.694-XX); Wiliton José de Araújo Martins (XXX.595.184-XX); Willian Isao Tokura (XXX.172.881-XX); Willian Scariot (XXX.747.509-XX); Wilson Maciel Publio Filho (XXX.902.965-XX); Wladia Raianny Melo Queiroz (XXX.809.233-XX); Yamilla Carolaine Lira Ribeiro (XXX.188.862-XX); Yane Silva dos Santos (XXX.750.939-XX); Yara Coelho Neves (XXX.670.996-XX); Yorranna Suilan Oliveira Barbosa (XXX.789.992-XX); Yunier Sarmiento Ramirez (XXX.753.082-XX); Yuri Prado de Souza (XXX.608.447-XX); Yuri de Lucas Xavier Martins (XXX.238.586-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; Comando do Exército; Controladoria-geral da União; Fundação Universidade do Amazonas; Fundação Universidade Federal da Grande Dourados; Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Indústrias Nucleares do Brasil S.a.; Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense; Instituto Nacional de Educação de Surdos; Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira; Ministério da Economia (extinto); Ministério Público do Trabalho; Superior Tribunal Militar; Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região/RN; Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região; Tribunal Regional Eleitoral do Pará; Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro; Tribunal Regional Federal da 3a Região; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Goiás; Universidade Federal de Juiz de Fora; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Roraima; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal do Espírito Santo; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Federal Fluminense. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.